Tribunal: TJDFT
Processo: 0728316-49.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0728316-49.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO EVANILDO FERNANDES DE SOUSA, ANTONIO GERARDO ALVES BARROS, FRANCISCO BONAVIDES DE SOUZA, JOAO JOSE FERNANDES DO NASCIMENTO, JOSE CIPRIANO NOGUEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO EVANILDO FERNANDES DE SOUSA, ANTONIO GERARDO ALVES BARROS, FRANCISCO BONAVIDES DE SOUZA, JOÃO FERNANDES DO NASCIMENTO e JOSÉ CIPRIANO NOGUEIRA contra a r. decisão proferida pelo juízo da Sétima Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação indenizatória por danos materiais n° 0736053-03.2019.8.07.0001 ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, ora agravado, declarou sua incompetência e facultou aos autores a indicação de qual comarca pretendiam que os autos fossem encaminhados (Independência/CE, Fortaleza/CE, Aracati/CE e Pereiro/CE), destacando que, em caso de inércia, fossem os autos encaminhados a uma das varas cíveis da comarca de Fortaleza/CE. Nas razões (ID 13427878), dizem os agravantes tratar-se de ação de conhecimento por meio da qual buscam a condenação da instituição financeira por danos materiais decorrentes de alegado pagamento incorreto de valores referentes ao PASEP. Sustentam que, não obstante os saques terem ocorrido no Estado do Ceará, o ajuizamento da ação perante o foro de Brasília ocorreu pelo fato de que os documentos referentes ao processo e as sedes do agravado e do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP se encontram nesta comarca, o que garantiria celeridade processual. Aduzem que, em se tratando de direito de natureza pessoal, em caso de pluralidade de domicílio do réu, possível o ajuizamento da demanda em qualquer um deles nos termos do art. 46, §§ 1o e 4o do CPC, o que caracterizaria a competência territorial relativa, indeclinável de ofício. Requerem, assim, a concessão de efeito suspensivo à decisão declinatória da competência e, no mérito, o provimento integral do agravo para que seja preservada a competência territorial do juízo da Sétima Vara Cível de Brasília/DF para o processamento e julgamento do feito. Juntou documentos aos ID’s 13427879, 13427880, 13427881 e 13427882. Preparo regular aos ID’s 13427884 e 13427885. É o relatório. Decido. De início, cumpre ressaltar que o colendo Superior Tribunal de Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o rol contido no art. 1.015 do Código de Processo Civil deve ser entendido como de taxatividade mitigada (hipóteses de cabimento de agravo de instrumento), especialmente quando evidenciada a natureza da decisão e o risco à efetividade da prestação jurisdicional. No caso, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão que declinou, de ofício, da competência territorial, hipótese admitida pelo STJ como passível de agravo de instrumento por analogia à previsão do inciso III do art. 1.015, que estabelece a possibilidade de agravo de instrumento contra decisão que reconhece ou não a competência do juízo em face de rejeição ou reconhecimento da existência de convenção de arbitragem. Nesse sentido: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). Assim, conheço do recurso, pois presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). A r. decisão agravada foi assim fundamentada: “Cuida-se de ação indenizatória em que se pretende a condenação do banco réu pelos danos materiais que os autores alegam ter sofrido em decorrência de ato atribuído ao banco réu, que não teria efetuado o correto pagamento dos valores do PASEP que lhe eram devidos. O autores tem domicílio nas cidades de INDEPENDÊNCIA/CE, FORTALEZA/CE, ARACATI/CE e PEREIRO/CE e o saque dos valores depositados em conta do PASEP vinculada ao autor, fato que teria dado origem ao processo, foi realizado em agência do réu localizada na mesma cidade em que os autores possuem domicílio, conforme ID 50602544, Pág. 1/4, 39/42, 77/80 e 107/109. Tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do consumidor, é facultado ao autor/consumidor o ajuizamento da ação no foro do seu domicílio, ou no foro de domicílio do réu, nos termos da regra geral de competência prevista no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil ou no foro eleito no contrato. No entanto, as normas previstas no Código de Defesa do Consumidor e o artigo 46 do Código de Processo Civil não podem ser aplicados de forma isolada, devendo a interpretação das regras de competência acima expostas ser realizada em conjunto com o disposto no artigo 75, §1o, do Código de Civil. O código civil estabelece que o tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados. Sendo assim, no presente caso, ação poderia ter sido ajuizada pelos autores no foro dos seus domicílios ou nos locais em que foram realizados os saque dos valores do PASEP, já que este deve ser considerado o domicílio da ré em relação ato que deu origem ao presente feito. Portanto, o ajuizamento da presente ação no foro de Brasília/DF contraria as normas legais de fixação da competência e também o princípio do juiz natural, motivo pelo qual o juízo pode declinar de ofício da sua competência para o processamento do feito. Pensar de forma diversa é permitir que o autor escolha de forma aleatória o foro para o ajuizamento da ação nos casos em que a ré for pessoa jurídica de grande porte e possuir estabelecimento em vários lugares, o que se mostra inadmissível, nos termos da jurisprudência abaixo colacionada: [ ] Pelas razões acima expostas, e considerando que os autores/consumidores residem nas cidades de INDEPENDÊNCIA/CE, FORTALEZA/CE, ARACATI/CE e PEREIRO/CE, bem como os atos que, em tese, teriam dado origem ao presente feito também teriam sido praticados em agências da ré localizadas nas mesmas cidades de residência dos autores, o processo deve tramitar em uma das Varas Cíveis das respectivas comarcas. Assim, faculto à parte autora o prazo de 5 (cinco) dias para indicar qual comarca pretende que o processo seja encaminhado, sob pena de o processo ser encaminhado para uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza/CE. Ante o exposto, diante da abusividade da escolha aleatória de foro, declaro minha incompetência para o processamento do feito, bem como determino o encaminhamento do processo a uma das Varas das Varas Cíveis da comarca indicada pela parte autora. Em caso de inércia, o feito deve ser encaminhado para uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza/CE. Transcorrido a prazo para interposição de recurso contra a presente decisão, encaminhe-se o processo” (ID 13427880) No caso dos autos, em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que o presente caso apresenta os requisitos para a concessão do efeito suspensivo vindicado. A questão posta no presente recurso refere-se à competência territorial para conhecimento e julgamento de ação indenizatória proposta contra o BANCO DO BRASIL S/A, pela qual intentam os ora agravantes a condenação da instituição financeira pelo pagamento a menor de valores referentes ao fundo PASEP. Verifica-se da cópia da petição inicial da ação indenizatória (ID 13427881), que a causa de pedir centra-se em alegada falha na prestação de serviços pela instituição financeira quanto à administração do fundo PASEP e à manutenção das contas individualizadas de cada servidor público. Não há dúvidas se tratar de relação de consumo, pois que o agravado, ao administrar o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público nos termos do art. 5o da Lei Complementar 8/70, atua como fornecedor de produtos e serviços, ao passo que os agravantes figuram como consumidores vítimas do evento danoso, incidindo, portanto, as normas protetivas previstas na Lei 8.078/90. De mais a mais, cediço que as instituições financeiras submetem-se às normas protetivas do sistema consumerista consoante disposto pelo Enunciado 297 da Súmula do STJ. Dito isso, no que concerne à definição de competência quanto a ações ajuizadas com base em relações de consumo, quando o consumidor é o autor da demanda, ocupando o polo ativo da relação processual, lhe é garantida a flexibilidade na escolha do local em que demandará o fornecedor de produtos e serviços. É dizer, em se tratando de competência territorial relativa, caberá ao autor da demanda escolher, dentre critérios específicos legalmente previstos de fixação de competência, qual o local que melhor atenderá seus interesses processuais, tais como como o foro do domicílio do réu para ações fundadas em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis – art. 46, do CPC, ou em seu domicílio – art. 101, inciso I do CDC. Na presente hipótese, os autores são residentes no Estado do Ceará e optaram por ajuizar a ação no foro da principal sede do Banco do Brasil S/A, em Brasília, sob os argumentos de que “o ato que efetuou os depósitos de PASEP na conta dos autores veio do Distrito Federal, os extratos microfilmados que demorou trinta dias para ser entregue ao agravante também vêm da sede da empresa” e “como todos os documentos referentes ao processo encontram-se em Brasília bem como o corpo gestor responsável pelo PASEP também está situado no Distrito Federal atendendo ao princípio celeridade processual e boa-fé” (ID 13427878, pp.6/7). Não se trata, por óbvio, de escolha aleatória dos consumidores para o ajuizamento da ação conforme fundamentado na decisão agravada. Ao contrário, intentaram os agravantes garantir celeridade processual dentro de hipóteses legalmente previstas para a fixação da competência territorial relativa, o que atende ao previsto no art. 46, caput e no art. 53, inciso III, alínea “a” do CPC. Frise-se, especialmente, não ser admitida a declinação de ofício da competência territorial relativa. Nesse sentido, o teor do Enunciado 33 da Súmula do STJ. Sobre o tema, assim já decidiu esta egrégia Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCIDÊNCIA DO CDC. PRETENSÃO DE DIFERENÇAS DO PASEP. BANCO DO BRASIL. AUTOR RESIDENTE EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. AJUIZAMENTO DA AÇÃO EM BRASÍLIA. SEDE DA RÉ. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de relação de consumo, a análise da competência territorial das ações impõe que se faça a diferenciação de duas situações distintas. 1.1.Quando o consumidor propõe a demanda, figurando, portanto, no polo ativo, infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC/2015 e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. 1.2. Na hipótese em que o consumidor é demandado, figurando no polo passivo da ação, o entendimento pacífico é que se trata de competência absoluta sujeita ao controle judicial espontâneo. 2. Tendo o autor da ação, residente no interior do Ceará, optado por ajuizar a ação no foro da sede do réu, nesta capital, em consonância com o regramento geral do ordenamento processual civil (artigos 46, caput, e 53, III, a, ambos do CPC/2015), não há falar em escolha aleatória do consumidor rechaçada pela jurisprudência, razão pela qual, a opção do autor quanto do foro para o processamento de sua demanda deve ser prestigiada. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1222420, 07184268620198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 19/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO AJUIZADA PELO CONSUMIDOR. ESCOLHA LIVRE. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUIZO SUSCITADO. 1. Se o consumidor é o autor da ação, a competência é relativa, pois o CDC, em seu art. 101, inciso I, conferiu-lhe a prerrogativa de escolher onde propor a ação, podendo ajuizá-la em seu próprio domicílio, no foro geral do domicílio do fornecedor, ou até mesmo no foro de eleição, quando pactuado no contrato, de acordo com sua própria conveniência. 2. A facilitação de defesa do consumidor foi um princípio criado em seu benefício, seria um contrassenso admiti-lo como fundamento para permitir a aplicação de uma regra que lhe prejudicaria, qual seja, a possibilidade de declínio, de ofício, da competência do foro por ele escolhido. 3. É vedado ao juiz exercer o controle ex officio de competência relativa, em demanda ajuizada pelo próprio consumidor, ainda que em foro diverso do seu domicílio. 5. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. (Acórdão 1069286, 07157859620178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 22/1/2018, publicado no DJE: 8/3/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Forte nessas razões, atribuo efeito suspensivo ao presente agravo para suspender a r. decisão da Sétima Vara Cível de Brasília, que declarou a incompetência territorial relativa para o feito e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis de comarca indicada pelos autores, ou, em caso de inércia, para uma das Varas Cíveis da Comarca de Fortaleza/CE. Comunique-se. Intime-se a instituição financeira agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 8 de janeiro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora